Tribunal: TJPA
Processo: 0810499-77.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810499-77.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: AMILTON DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO TEMA Nº 988 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III, DA NOVEL LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. A decisão objeto do agravo de instrumento que determinou a emenda da inicial para que o autor procedesse a juntada do original do contrato objeto da lide, não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, bem como não se vislumbra a urgência e inutilidade da questão quando do julgamento em Apelação, como requisitos para se aplicar a mitigação do rol taxativo do dispositivo acima mencionado, conforme a tese firmada no Tema de n. 988 do STJ

II. Mantida a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, da Novel Legislação Processual Civil.

III. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810499-77.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S/A

DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA ID 10699683 -

AGRAVADO: AMILTON DA SILVA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A, em face da decisão monocrática ID n. 10699683, através da qual, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não foi conhecido o recurso de agravo de instrumento manejado pelo ora agravante, consoante os motivos assim resumidos na ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO TEMA Nº 988 DO STJ. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DIANTE DE SEU INCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III, DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL.

1. A decisão agravada que determinou a emenda da inicial para que o autor comprovasse que o contrato juntado na inicial é assinado digitalmente e a impossibilidade de sua via original, não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, bem como não se vislumbra a urgência e inutilidade da questão quando do julgamento em Apelação, como requisitos para se aplicar a mitigação do rol taxativo do dispositivo acima mencionado, conforme a tese firmada no Tema de n. 988 do STJ. Precedentes do STJ.

2. Não conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento, em decisão monocrática, nos termos do art. 932, III, da Legislação Processual Civil. “

Em um breve relato dos fatos, impõe-se anotar que o agravante interpôs agravo de instrumento, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito Titular da Comarca de São Domingos do Araguaia que, nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR (Processo nº 0800517-55.2022.8.14.0124) movida em desfavor de AMILTON DA SILVA, determinou que, no prazo de 15 (quinze) dias, fosse depositado o contrato original firmado entre as partes em Secretaria.

Em suas razões (ID n. 10976758), o agravante sustentou o cabimento do recurso no art. 1.015, inciso I (tutelas provisórias) e VI (exibição ou posse de documento ou coisa) do CPC.

Sustentou que a juntada do original do documento seria desnecessária, valendo-se de cópia simples, visto que, apenas se exige a apresentação da via original, caso a ação de busca e apreensão seja instruída com a cédula de crédito bancário por tratar-se de título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação, conforme termos da Lei nº 10.931/2004.

Pugnou, ao final, pela concessão do efeito suspensivo; e, no mérito, pelo provimento do recurso.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Pugnou pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, porque adequado e tempestivo.

Entretanto, posto que respeitáveis as considerações da parte recorrente, verifico que suas razões não são capazes de refutar os argumentos empregados na decisão monocrática hostilizada.

Dessa forma, evitando desnecessária tautologia, reporto-me aos fundamentos já externados, os quais passo a transcrever:

“Ab initio, vislumbro que a matéria em questão não se encontra presente no rol taxativo das hipóteses do art. 1.015, do CPC/2015, in verbis:

“Art. 1.015.

Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único.

Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Ademais, necessário esclarecer que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, examinou a natureza do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015, e a possibilidade de sua interpretação extensiva, ocasião em que firmou a tese segundo a qual a taxatividade desse dispositivo é mitigada, admitindo, em relação às decisões interlocutórias proferidas após a publicação desse paradigma, a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Com efeito, tratando-se de decisão que determinou a emenda da inicial, para que o agravante, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovasse a mora do devedor, uma vez que, na notificação extrajudicial acostada, encontrava-se consignado que o endereço estaria incompleto; não vislumbro a urgência decorrente de sua inutilidade no julgamento de eventual apelação, requisito este que se enquadraria na excepcionalidade da mitigação do rol taxativo. Assim, verifico inadmissível a interposição deste agravo de instrumento, inclusive diante da taxatividade mitigada em consonância com o Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça.”

Ademais, colacionei os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios e desta Corte de Justiça,
in verbis
:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VALOR DA CAUSA. EMENDA À INICIAL. CABIMENTO. RECURSO INADMISSÍVEL. A determinação de emenda da petição inicial não está contemplada no rol taxativo de decisões passíveis de agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do novo CPC. NÃO CONHECERAM DO RECURSO.”

(Agravo de Instrumento, Nº 70081761793, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em: 29-08-2019).”

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇAO INICIAL. DECISÃO NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. A decisão interlocutória que determina a emenda à petição inicial não é atacável via agravo de instrumento, uma vez que não integra o rol taxativo previsto pelo art. 1.015 do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (Agravo de Instrumento, Nº 70083013037, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em: 22-10-2019).”

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - EM RAZÃO DA DECISÃO COMBATIDA NÃO SE ENCONTRAR ENTRE AQUELAS DESCRITAS NO ROL PREVISTO NO ART. 1.015 DO CPC/2015 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No decisum ora vergastado, esta Relatora, firmou seu convencimento de que o recurso de Agravo de Instrumento manejado pelo ora recorrente mostrava-se inadmissível, uma vez que o conteúdo de decisão interlocutória não se encontrava no rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015, por ser referente a determinação de emenda a inicial

2. O art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu linhas mais específicas quanto ao cabimento do agravo de instrumento, fixando um rol taxativo das decisões interlocutórias em que será possível a apresentação de irresignação através desta via recursal.

3. Ocorre que, a decisão proferida pelo Juízo primevo, qual seja, a determinação de emenda a inicial, não é matéria impugnável por meio de Agravo de Instrumento, vez que não se encontra albergada no rol do art. 1015.” (2355276, 2355276, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-10-22, Publicado em 2019-10-22).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DA DEVEDORA EM MORA ATRAVÉS DO PROTESTO DO TÍTULO E SUA RESPECTIVA INTIMAÇÃO, SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL NÃO CABIMENTO NESTA VIA RECURSAL. DECISÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA FIRMADA PELO STJ. AUSÊNCIA DE RISCO DE EFETIVA INUTILIDADE DA APRECIAÇÃO POSTERIOR DA QUESTÃO. MATÉRIA QUE PODE SER SUSCITADA EM SEDE DE RAZÕES OU CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, INCISO III, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (TJ-PR - AI: 00653155620208160000 PR 0065315-56.2020.8.16.0000 (Decisão monocrática), Relator: Juiz Guilherme Frederico Hernandes Denz, Data de Julgamento: 06/11/2020, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/11/2020).

“AGRAVO INTERNO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE PRIMEIRO GRAU QUE DETERMINOU EMENDA DA INICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECEDENTES DO STJ. TEMA 988.
JURISPRUDÊNCIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO DO TJPA. RECURSO DESPROVIDO.

(Agravo de Instrumento nº
0805487-82.2022.8.14.0000
, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-07-18, Publicado em 2022-07-26)).”

Nesse sentido, verificando que o recurso de agravo de instrumento é manifestamente inadmissível, uma vez que fora interposto em desacordo com o artigo 1.015 do CPC/2015, bem como diante da inaplicabilidade da tese firmada pelo STJ na apreciação do Tema nº 988, dele não conheci, com fundamento no art. 932, III, do CPC/2015, que dispõe o seguinte:

“Art. 932 – Incumbe ao relator:

III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”

Portanto, os argumentos defendidos no presente agravo interno não têm o condão de reformar o entendimento acima exposto, eis que firmado em consonância com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, deste Egrégio Tribunal, bem como dos Tribunais Pátrios.

Por fim, registro que não se mostra presente a urgência à mitigação, porquanto a decisão da origem não dará azo à preclusão de qualquer matéria. O novo CPC não impediu que a parte interponha recursos das decisões interlocutórias que não integram o rol do artigo 1.015; diversamente, promoveu a recorribilidade diferida, assegurando à parte o manejo de posterior recurso de apelação, caso presente o interesse recursal, inclusive com a atribuição de efeito suspensivo.

O artigo 1.009, do já citado diploma processual civil, é absolutamente claro no tocante ao ponto:

“Art. 1.009.

Da sentença cabe apelação.

§ 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

§ 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas.

§ 3o O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença.”

Forte em tais argumentos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada, bem como, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do agravado, nos termos do
artigo 1.021, § 4º, do CPC
.

É o voto.

Belém (PA), 16 de novembro de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 17/11/2022